Tribunal: TJDFT
Processo: 0729597-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729597-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDENCIA SOCIAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0001645-61.2018.8.07.0001, movida em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, deferiu a utilização das provas juntadas pela requerida, que se referem a perícias realizadas em outros autos, a fim de verificar a imprescindibilidade do reajuste da contribuição dos beneficiários para a sustentabilidade do plano de saúde (ID 133287808, origem). Nas razões (ID 39010119), afirma se tratar de demanda inicialmente ajuizada perante a 16a Vara Federal de Brasília, objetivando a declaração de ilegalidade da Resolução GEAP/CONAD n. 99/2015, em virtude da abusividade dos reajustes impostos aos beneficiários do plano de saúde. Após ter sido declarada a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo, os autos foram remetidos à Justiça Comum Estadual. Relata que, quando intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, a agravada pugnou pela utilização de prova emprestada, extraída dos processos n. 0063482-21.2017.8.19.0001, n. 0727392-35.2019.8.07.0001, n. 0806170-96.2016.8.20.5001 e n. 0800966-03.2016.4.05.8500. Sustenta o agravante a inadmissibilidade de tais provas, sob pena de violação do princípio do contraditório, uma vez que não há identidade entre as partes das demandas. Defende, nos termos do art. 372 do CPC, que o juiz poderá admitir a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório, o que estaria restrito no caso dos autos, pois não houve oportunidade de manifestação antes da produção da prova pericial. Assevera o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a admissão das provas poderá dar ensejo à nulidade da sentença. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar a utilização da prova emprestada. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo devidamente efetuado (ID 39010121). É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a utilização de prova emprestada. Confira-se o teor do decisum (ID 133287808, origem): “Em síntese, o único argumento apresentado pela parte autora para rebater o pedido de utilização de prova emprestada foi o de que não há identidade entre as partes. Entretanto, conforme pontuado pela decisão anterior, tal requisito não é obrigatório para que seja utilizada uma prova emprestada no processo, desde que haja contraditório. Dessa forma, defiro, por ora, a utilização das provas juntadas pelo requerido, que se referem a perícias realizadas em outros processos a fim de verificar a imprescindibilidade, para a sustentabilidade do plano de saúde operado pela ré, do aumento de 37,55% sobre a contribuição dos beneficiários, aumento este instituído pela Resolução GEAP/CONAD n. 099/2015 em razão da alegação de dificuldades financeiras que comprometeriam a continuidade do plano de saúde, caso houvesse a suspensão do reajuste. (...) Os entendimentos jurisprudenciais colacionados pelo autor são antigos e estão desatualizados. Assim, visando garantir o contraditório, defiro ao autor o prazo de 30 dias para se manifestar sobre os diversos laudos juntados pelo réu ou, ainda, para que demonstre objetivamente o motivo pelo qual as provas já produzidas não se encaixam no presente caso”. - grifos acrescidos Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do diploma processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da agravante em perseguir a apreciação da decisão que deferiu a utilização de prova emprestada pela ré, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator